Tribunal: TJSP
Processo: 1130370-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte ré a restituir, de forma simples, o valor pago a título de seguro. Insurgência de ambas as partes.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte ré a restituir, de forma simples, o valor pago a título de seguro. Insurgência de ambas as partes.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Cobrança mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo.

IOF. Na hipótese, afastada a exigência da cobrança declarada ilegal (seguro de proteção financeira), é admissível o recálculo do financiamento com reflexo no IOF diluído nas parcelas do financiamento. Parcialmente provido o recurso do autor e não provido o recurso do réu.